Tribunal: STF
Processo: ARE 1388267
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO N. 227/2014 PELO PRESIDENTE DO TCE. DESOBRIGATORIEDADE. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. ILEGALIDADE.INTERVENÇÃO. SEGUNDA INSTÂNCIA. PREJUÍZO À PARTE AUTORA. AUSÊNCIA. NACON. COMPETÊNCIA VIA INSTRUÇÃO NORMATIVA.



    1. Não oitiva do Parquet em sede de Primeiro Grau de Jurisdição. Não há prejuízo demonstrado e houve o pronunciamento em segundo grau de jurisdição. Lado outro, a causa não ostenta nenhum interesse público ou social, mas apenas interesses individuais homogêneos de uma coletividade limitada de servidores, o que afasta qualquer nulidade.



    2. A exigência para investidura nos cargos de Técnico de Controle Externo era nível médio e para Analista de Controle Externo era nível superior, o que já evidencia a impossibilidade de equiparação salarial dos Técnicos de Controle Externo - Áreas de Controle Externo e de Apoio Técnico e Administrativo, portadores de diploma de curso superior, com os Analistas de Controle Externo - Área de Controle Externo (atualmente denominado Auditor de Controle Externo) - art 4º e 12, I, da Lei Estadual nº 1.903/2008, mesmo que exijam idêntico nível de escolaridade (Ensino Superior), na forma do artigo 12, I e III, da referida Lei, pois o Analista de Controle Externo exerce atividade de nível superior (art. 4º e 5º da Lei 1.903/08), e o Técnico de Controle Externo (ou “Auditor de Controle Externo”, conforme Lei n. 2.926/2014), exerce atividades de nível intermediário (arts. 6º e 7º da Lei 1.903/08). Não poderia fazer tal “transposição de cargos”, mas sim colocado o cargo de Técnico em extinção ao tempo da vacância, já que é um cargo diferente do de Analista com atribuições distintas e remunerações diversas, com clara violação do princípio do concurso público (art. 37, II, da CF). O cargo de analista é de maior responsabilidade do que aquele para o qual foram os substituídos aprovados em concurso, isto é, o de Técnico.



    3. Os artigos 31 da Lei n. 1.903/08 e 1º da Lei 2.608/2012 operacionalizaram a ilegal “transposição de cargos”, o que impede o cumprimento da Resolução TCE/TO n. 227/2014 pelo Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.



    4. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido (Súmulas 43 e 685, do STF).



    5. Em razão do o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado, e o tempo exigido para o seu serviço, é de ser mantido o valor fixado em sentença (R$ 4.000,00). Art. 85, § 2º, do CPC).



    6. Recurso de apelação conhecido a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, 37, caput, incisos II e XII, e 39, § 1º, incisos I e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente